Tribunal: TJSP
Processo: 1017248-43.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - MOLÉSTIA DE ORIGEM OCUPACIONAL NÃO CONSTATADA - IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"No caso concreto o desfecho dado à demanda, consistente no decreto de improcedência do pleito de concessão de aposentadoria porque ausente incapacidade total decorrente de moléstia de origem ocupacional a

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - MOLÉSTIA DE ORIGEM OCUPACIONAL NÃO CONSTATADA - IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"No caso concreto o desfecho dado à demanda, consistente no decreto de improcedência do pleito de concessão de aposentadoria porque ausente incapacidade total decorrente de moléstia de origem ocupacional a justificá-la, se deu de modo absolutamente claro com base na análise do conjunto probatório dos autos, não se configurando vício processual a implicar modificação em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017248-43.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
FLORISVALDO DE CAMARGO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017248-43.2016.8.26.0602/50000
Voto no 36.861
Embargos de Declaração Cível no 1017248-43.2016.8.26.0602/50000 - Voto no 36.861
Comarca: SOROCABA - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1017248-43.2016.8.26.0602)
Embargante: FLORISVALDO DE CAMARGO
Embargado: INSS
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ - MOLÉSTIA DE ORIGEM OCUPACIONAL
NÃO
CONSTATADA
-
IMPROCEDÊNCIA
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
“No caso concreto o desfecho dado à demanda, consistente no
decreto de improcedência do pleito de concessão de
aposentadoria porque ausente incapacidade total decorrente
de moléstia de origem ocupacional a justificá-la, se deu de
modo absolutamente claro com base na análise do conjunto
probatório dos autos, não se configurando vício processual a
implicar modificação em sede de embargos de declaração”.
Embargos declaratórios rejeitados.
Florisvaldo de Camargo opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, não reconhecendo configurada a invalidez total decorrente de
moléstia de origem ocupacional reclamada na ação acidentária ajuizada
contra o INSS (verificou-se a existência de déficit funcional parcial e
permanente já amparado por auxílio-acidente), manteve o decreto de
improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por ele formulado
(Acórdão nas páginas 283/288 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017248-43.2016.8.26.0602/50000
Voto no 36.861
Embargos de Declaração Cível no 1017248-43.2016.8.26.0602/50000 - Voto no 36.861
Reclama o embargante, em síntese, não ter o Acórdão levado em
conta a suas condições pessoais e tampouco o laudo médico produzido na
Justiça do Trabalho. Diz que o cunho ocupacional da doença psiquiátrica que
o acomete também não foi considerada. Insiste no pedido de concessão de
aposentadoria por invalidez (páginas 01/05).
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Não obstante o manifestado inconformismo da parte, da leitura
do Acórdão não se vislumbra nenhum vício capaz de merecer declaração em
sede de embargos.
A questão controvertida, indenizabilidade de eventual prejuízo
funcional na mão direita (decorrente de acidente de trabalho que que motivou
a concessão administrativa a favor de auxílio-acidente do autor), foi
expressamente abordada no bojo do Aresto, tendo a Turma Julgadora, em
clara análise do substrato fático e probatório dos autos, chegado à conclusão
de que, de fato o ora embargante não ostenta inaptidão profissional total e
temporária, decorrente de sequela de origem ocupacional a fomentar o pedido
de auxílio-doença e tampouco invalidez total e permanente a justificar a
concessão de aposentadoria por invalidez, como almejado na inicial (ver
páginas 283/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017248-43.2016.8.26.0602/50000
Voto no 36.861
Embargos de Declaração Cível no 1017248-43.2016.8.26.0602/50000 - Voto no 36.861
A avaliação médica produzida no curso da demanda,
evidentemente com estreita observância do contraditório, apontou que as
sequelas presentes na mão direita, decorrentes do acidente de trabalho,
implicam tão somente déficit laboral caracterizado por dispêndio de
maior esforço para o desempenho da atividade habitual (ver páginas
192/201).
É de se assentar que a legislação acidentária exige, para a
concessão de benefício, a existência da lesão, incapacidade decorrente e liame
ocupacional, de modo que a alegada doença mental relatada não relacionada
com trabalho, bem como as condições pessoais do embargante não têm o
condão de possibilitar a concessão de benefício acidentário, como por ele
postulado.
De outro lado, convém frisar igualmente que eventual laudo
pericial oriundo de reclamação trabalhista não pode servir aqui como prova
emprestada porque, a evidência, não participou o INSS daquela demanda.
Em suma, o desfecho aqui dado à ação proposta o foi com clara
análise de todo o conjunto probatório do seu contexto, não se vislumbrando, a
despeito da insistência da parte, razão a justificar a almejada modificação do
Acórdão em sede de embargos de declaração.
De todo modo, se tem o embargante entendimento diverso a
respeito deverá se valer da via recursal adequada para a sua apreciação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017248-43.2016.8.26.0602/50000
Voto no 36.861
Embargos de Declaração Cível no 1017248-43.2016.8.26.0602/50000 - Voto no 36.861
Nada, pois, a se modificar no Acórdão lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator